Tribunal: TJSP
Processo: 2018476-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000963428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2018476-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que são embargantes
TFL FERRAMENTARIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e DECON
INDÚSTRIA DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 25211
Embargos de Declaração Cível no 2018476-57.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Diadema (1a Vara Cível)
Juiz(a): Erika Diniz
Embargtes: Tfl Ferramentaria Ltda. (em recuperação judicial) e Decon Indústria de
Ferramentaria e Prototipo Ltda - Em Recuperação Judicial
Embargado: Banco Bradesco S/A
Interessado: Laspro Consultores
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls.
92/109, que deu parcial provimento ao recurso do agravante Banco Bradesco, ora
embargado, em relação à decisão que homologou o plano de recuperação judicial das
agravadas, para que: a) o prazo de carência de 18 meses, seja contado, a partir da
homologação do plano de recuperação judicial, em primeiro grau ( e não do trânsito em
julgado da decisão que homologou o plano); b) seja procedida à substituição da TR pelos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Sustentam as recuperandas o cabimento dos embargos de
declaração, para sanar omissão e contradição existentes no v. acórdão, que extrapolou os
limites do controle de legalidade, interferindo na soberania do que foi decidido na
deliberação assemblear. Alegam que a forma de contagem de carência ou a seleção do
índice de correção não encontram limitação legal e não afrontam à ordem pública.
O parecer da administradora judicial (fls. 4048/4092 dos autos
principais), inclusive, atestou a inexistência de ilegalidades e a necessidade de resguardar a
vontade dos credores.
É o relatório.
Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas para
sanar omissões, contradições e obscuridades, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Ocorre que nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que
buscam as embargantes tão somente a alteração do julgado.
Anote-se que as questões alegadas nos embargos de declaração
foram enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os
fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão, conforme se verifica às fls.
98/103:
“(...)
IV) Feitas essas indicações dos documentos relevantes à análise do
presente recurso, ressalta-se que a legalidade do plano de recuperação
está sujeita ao controle judicial, sem adentrar no âmbito da sua
viabilidade econômica, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CONTROLE
DO
MAGISTRADO
SOBRE
O
PLANO
DE
SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC.
LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013.
Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em
25/08/2016.
2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ
sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade
do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua
viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da
assembleia geral de credores.
3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais
em recurso especial são inadmissíveis.
4. Recurso especial não provido.” (REsp no 1660195/PR. Terceira
Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em 04/04/2017)
No mesmo sentido, é o Enunciado no 44, da I Jornada de Direito
Comercial do Conselho da Justiça Federal: “a homologação do plano de
recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle
judicial da legalidade”.
Desse modo, e embora seja inequívoca a soberania da vontade dos
credores manifestada na Assembleia Ggeral, é perfeitamente admissível
o controle judicial da legalidade do plano de recuperação, sem ingresso
no controle de sua viabilidade econômica.
V) Observo inicialmente que nos autos do Agravo de Instrumento
2026334-42.2020.8.26.0000
interposto
pelas
recuperandas,
j.
02/06/2020, foi dado parcial provimento ao recurso, para: a) considerar
válida a Cláusula 1.1 do Aditivo (pagamento dos créditos trabalhistas em
30 meses), quanto ao valor que ultrapassar o limite de 150 salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
mínimos; b) pagamento na forma do Enunciado I e do art. 54 da Lei
11.101/05, ou seja, em 12 meses, aos créditos trabalhistas da Classe I de
até 150 salários mínimos.
VI) A recuperanda propôs o pagamento aos seus credores nos seguintes
termos (fl. 1229 do principal):

Utilização do caixa trimestral no importe de R$ 84.000,00, que será
adimplido ao final de cada trimestre civil, após o término do período
de carência;

Carência de 18 (dezoito) meses para início dos pagamentos, a contar
do transito em julgado da decisão que homologar o Plano de
Recuperação Judicial;

Haverá um DESÁGIO para os credores das classes III e IV no
percentual de 60% (sessenta por cento);

As parcelas de pagamento dos créditos das classes com
quirografária e ME/EPP serão corrigidas monetariamente com o
índice TR de forma anual, bem ainda, serão remuneradas com juros
de 0,2% ao mês.
VI.1) As questões relativas ao deságio, prazo e forma de pagamento,
carência, percentual dos juros e termo inicial de contagem dos juros e da
correção monetária estão inseridas nos direitos disponíveis dos credores.
Não há como reputar-se desarrazoado o deságio de 60%, até por que
inexiste restrição legal acerca do seu percentual. E mesmo no que pertine
ao percentual dos juros fixados, podem ser objeto de livre pactuação.
Disse o banco agravante que houve modificação do deságio para 70%, na
Assembleia, mas em realidade, o deságio de 70% está previsto no plano
alternativo aditivo, na cláusula 2.1, que trata do trespasse e arrendamento
como forma alternativa para soerguimento da empresa, se esses
mecanismos tivessem sido efetuados, entre os anos de 2017 a 2019. Ou
seja, o deságio nesse percentual não mais subsiste.
E ainda que o percentual houvesse sido estipulada nessa faixa, não se
verificaria qualquer irregularidade. Nesse sentido, faço referência a
trecho de julgado sob Relatoria do Des. Cesar Ciampolini, desta 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial (Agravo de Instrumento no
2221166-12.2019.8.26.0000, j. 19/02/2020), a respeito dos percentuais
de deságio: “Não há qualquer ilegalidade nesta disposição, ressaltando-se
que deságios ainda maiores foram admitidos pelas Câmaras de Direito
Empresarial deste Tribunal, como: 85% (AI 2153125-27.2018.8.26.0000,
ALEXANDRE LAZZARINI); 80% (AI 2168279-56.2016.8.26.0000,
HAMID BDINE); 78% (AI 0071913-28.2012.8.26.0000, MAIA DA
CUNHA); 75% (AI 2247293-89.2016.8.26.0000, CARLOS ALBERTO
GARBI e AI 2049462-28.2019.8.26.0000, HAMID BDINE). O desconto
aqui previsto, de 70%, foi aceito no AI 2043003-83.2014.8.26.0000
(RAMON MATEO JUNIOR).”
Desse modo, não subsiste a irresignação do agravante, em relação ao
tema.
VI.2) Quanto ao prazo de pagamento, a projeção de cálculo
apresentada pela recuperanda a fls. 71/73 indica que TODOS os credores
serão pagos mensalmente, em parcelas fixas, a partir do primeiro mês do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
ano 4.
De outro modo, a previsão de disposição de R$ 84.000,00
trimestralmente traz um critério objetivo de pagamento, e essa
estipulação não evidencia a abusividade aludida pelo credor, pois, ainda
que se efetive em mais de 20 anos, o art. 61, caput, da Lei no 11.101/05,
é claro ao asseverar que, se descumprida qualquer obrigação durante o
prazo de 2 anos previsto no caput do referido dispositivo, haverá
convolação da recuperação em falência, tendo os credores reconstituídos
seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas (§2o).
E, nos termos do art. 62, da Lei no 11.101/05, mesmo após o decurso do
período de 2 anos, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no
plano ensejará a execução específica pelo credor ou a falência das
devedoras:
“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor
permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as
obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois
da concessão da recuperação judicial.
§1o. Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a
convolação da recuperação em falência, nos termos desta Lei.
§2o. Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e
garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores
eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no
âmbito da recuperação judicial” (sublinhei).
“Art. 62. “após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação
judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a
falência com base no art. 94 desta Lei”.
VI.3) Já o prazo de carência de 18 meses estipulado, não traz burla ao
prazo de supervisão judicial de 2 anos previsto no já referido art. 61, da
Lei no 11.101/05.
Quanto ao termo a quo do prazo de carência, que foi fixado como o
do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano, verifica-se
que a cláusula, nessa parte, condiciona o início dos prazos de carência a
evento futuro e incerto, propiciando à recuperanda a possibilidade de
utilizar todos os recursos possíveis, de modo a evitar o trânsito em
julgado da decisão homologatória, e, por consequência, o início do prazo
de carência.
Nem se diga que, sendo os recursos exclusivos dos credores, seria
possível a manutenção do termo inicial previsto no plano de recuperação,
pois não se pode retirar deles o direito de fazer suas postulações
recursais, impondo-lhes um ônus desproporcional ao exercício regular de
direito, que torna incerto o termo final da carência.
De qualquer modo, a situação se reverteria em proveito exclusivo das
recuperandas, o que não pode ser admitido.
Trata-se de verdadeira cláusula potestativa pura, vedada pelo art. 122, do
CC: são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à
ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se
incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou sujeitarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
ao puro arbítrio de uma das partes (g.n.).
Além disso, não se pode deixar de anotar, na pior das hipóteses, o
conluio entre as recuperandas e eventuais interessados.
VI.4) Embora não seja possível acolher a insurgência do recorrente
quanto ao termo inicial para contagem da correção monetária, que pode
ser o acordado em Assembleia, a escolha do índice comporta
modificação.
Observo que esta C. Câmara tem constatado que há 2 anos a TR encontra-
se zerada, o que implica a ausência de recomposição do valor do crédito,
e que não deve ser admitido.
Na eventualidade de ser necessário aplicar-se a TR e ela continuar zerada
como vem ocorrendo há cerca de dois anos, essa TR deve ser substituída
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, como já vem decidindo esta
1a Câmara Reservada Empresarial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Decisão homologatória de alteração e consolidação de Plano de
Recuperação Judicial. Decisão modificada em parte. Impossibilidade de
análise da viabilidade econômica. Utilização da taxa referencial para
atualização monetária dos créditos. Inviabilidade. Índice zerado que
implica deságio implícito. Validade da estipulação de juros moratórios
em 3% a.a. Compensação de crédito. Possibilidade, desde que recaia
sobre crédito de titularidade da recuperanda existentes antes do pedido
de recuperação judicial. Precedentes. Reconhecimento, de ofício, da
aplicação do Enunciado I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, para que o prazo de pagamento de um ano dos créditos de
que trata o caput do artigo 54 da Lei 11.101/05 conta-se do primeiro dos
seguintes eventos: homologação do plano de recuperação judicial ou do
término do prazo de suspensão de que trata o artigo 6o, parágrafo 4o, da
Lei
11.101/05.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE,
COM
OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2071640-34.2020.8.26.0000; Relator
(a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020)”
“Recuperação judicial. Decisão homologatória de plano. Agravo de
instrumento de instituição financeira credora. A assembleia dos credores
é soberana, ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade
pelo Poder Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial
do Conselho de Justiça Federal. Precedentes do STJ. Carência (60 meses)
e deságio (30%). Direitos patrimoniais disponíveis aos credores, não
ensejando intervenção sancionadora do Judiciário. Aplicabilidade do
Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
deste Tribunal ("O prazo de 2
dois -- anos de supervisão judicial,
previsto no art. 61, 'caput', da Lei no 11.101/05, tem início após o
transcurso do prazo de carência fixado"). Inadequação de adoção da TR
como indexador para correção monetária. "[A] taxa referencial (TR) está
zerada há mais de 2 anos, de modo que, na prática, o valor dos créditos
ficaria sem atualização monetária, o que é inadmissível" (AI 2171930-
91.2019.8.26.0000, AZUMA NISHI, j. em 4/3/2020). Adoção, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
índices substitutivos, dos da Tabela Prática deste Tribunal.
Impossibilidade de liberação de garantias em face de terceiros estranhos
à recuperação judicial, como coobrigados e garantidores. Lição de
MARCELO BARBOSA SACRAMONE. Aplicação das súmulas 581 do
STJ e 61 deste Tribunal. Afastamento de tal cláusula. Ilegalidade da
cláusula que prevê a possibilidade de livre alienação de ativos pelas
recuperandas. Reforma parcial da decisão recorrida. Agravo de
instrumento parcialmente provido, com observação quanto ao Enunciado
II do Grupo de Câmaras Empresariais deste Tribunal.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2105698-63.2020.8.26.0000; Relator
(a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Caçapava - 1a Vara Civel; Data do Julgamento:
04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020)
(...)”
Ou seja, a matéria arguida nos presentes embargos foi
adequadamente dirimida, e inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
tampouco conclusão fundamentada em premissas equivocadas.
Por fim, “consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção,
tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AgInt no
REsp 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt
no REsp 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14.8.2018;
REsp n. 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015.”
(AgInt no REsp 1828207/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17/12/2019)
Por fim, informo que as pretendidas revisões do v. aresto só
poderão ser realizadas nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)